Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA PELO JUIZO A QUO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. SUPRIMENTO DO VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material.
2. Existe, na espécie erro material, cuja correção se determina, na forma do art. 1.022, inc. III do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.